Tribunal: TJMT
Processo: 0004302-15.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004302-15.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (APELANTE), BRENDA PRATES - CPF: 027.179.411-93 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ORDEM JUDICIAL ATENDIDA – ASTREINTES AFASTADAS – DESPROVIMENTO. Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, na hipótese de o ente público ter cumprido a decisão judicial, deve-se afastar a penalidade determinada pelo Juízo de Origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
JULIO CESAR LOPES DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, oposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
na qual o Juízo de Primeira Instância acolheu os presentes embargos e julgando-os procedentes, reconhecendo a inexigibilidade da pretensão executiva e o excesso da execução, declarando extinta a execução e consequentemente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

A parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação que, a parte Apelada foi devidamente intimada mais de uma vez para cumprir a determinação judicial, todavia, se manteve inerte por aproximadamente 01 (um) ano, por tais motivos, entende ser cabível a ação executória, pleiteando o recebimento das astreintes.

Diante de tais argumentos requer a reforma da sentença, para que os Embargos à Execução sejam julgados improcedentes, condenando a parte embargante ao pagamento de multa por descumprimento de determinação judicial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação, para que a sentença proferida pelo Juízo de Origem, seja mantida por seus próprios fundamentos.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JULIO CESAR LOPES DA SILVA
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 5a Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução identificado pela numeração única: 0004302-15.2013.8.11.0041, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu os pedidos constantes na exordial, julgando-os procedentes, reconhecendo a inexigibilidade da pretensão executiva e o excesso da execução, declarando extinta a ação executória (no 37431-45.2012.8.11.0041 - Cód. 783689) e consequentemente, julgando extinto o presente feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC (ID: 2393521).

Inicialmente, se faz imprescindível relatar, que a parte embargada ora Apelante, propôs a Ação de Execução de Título Executivo Judicial identificado pela numeração única: 37431-45.2012.8.11.0041 – Cód. 783689, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando o recebimento do valor de R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais) referente ao arbitramento de multa cominatória/astreintes, decorrente do suposto descumprimento de medida liminar por parte da
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência (no 2011/153 - Cód. 712411).

Destaco, o dispositivo da decisão proferida pelo Juízo de Origem, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte ora Apelante, nos autos da supracitada Ação de Obrigação de Fazer (no 2011/153 - Cód. 712411). Veja-se:

“(...) Dessarte, em razão do exposto DEFIRO a tutela específica reclamada para o fim de determinar ao requerido, que, de forma incontinenti, no prazo de 05 (cinco) dias cumpra com a obrigação de fazer publicar no diário oficial a licença para tratamento de saúde do autor em relação aos períodos de 01/12/2010 e 01/02/2011 até 01/04/2011, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento.” (Destaquei)

Não obstante, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ora Apelado, opôs os presente Embargos à Execução, alegando em síntese a inexigibilidade da pretensão executiva, a ausência de intimação pessoal, o cumprimento da determinação judicial e o excesso de execução (ID: 2393440).

Extrai-se dos autos, que após a impugnação dos Embargos à Execução (ID: 2393521), o Juízo Monocrático sob a fundamentação de que a parte Embargante ora Apelada, havia cumprido a referida
decisum
proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (no 2011/153 - Cód. 712411), deu provimento integral ao presente Embargos à Execução.

Colaciono a r. sentença proferida pelo Juízo Singular. Vejamos:

Vistos, etc. Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JÚLIO CÉSAR LOPES DA SILVA, em que objetiva a extinção da execução por inexigibilidade da pretensão executiva e do excesso de execução, bem como requer a redução do valor executado ao patamar demonstrado. O Embargado ofertou impugnação às fls. 17/20. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Conforme relatado, trata-se de Embargos à Execução em que se objetiva a extinção da execução por inexigibilidade da pretensão executiva e do excesso de execução. Primeiramente se faz necessário asseverar que ao magistrado restou a incumbência de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias com o fito de dar fiel cumprimento da ordem judicial, conforme determina o art. 139, IV do CPC/2015. Ainda, nos termos do art. 537, § 1o, II do CPC/2015, pode o magistrado determinar a exclusão quando o obrigado demonstrar o cumprimento de sua obrigação. É cediço, ainda, que a imposição de multa seja escorreita e se faz necessária como forma de compelir a parte requerida a cumprir com a determinação judicial. Com isso, a intenção do legislador, ao prescrever a astreinte nos arts. 139, IV e 537 do CPC/2015, foi exatamente a de permitir ao juiz lançar mão de um recurso de natureza inibitória para exigir o cumprimento da obrigação, consoante doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na sua obra “Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Revista dos Tribunais, 9a edição, p. 588, nota 17, in verbis: “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação na forma específica”. Cabe esclarecer que a incidência dos efeitos da obrigação de fazer e da incidência da multa astreintes, em caso de descumprimento, deve-se observar o que preconiza o Verbete Sumular 410 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que a “prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. No que tange à aplicação da astreinte, o artigo 815 do Código de Processo Civil de 2015 preconiza que: “Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.” Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que só é possível a exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a parte obrigada por sentença judicial. A corroborar colaciono o seguinte aresto: “PROCESSUAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇAO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. INTIMAÇAO PESSOAL. NECESSIDADE. IMPROVIMENTO. I. As astreintes somente têm lugar se a parte faltosa, após a sua intimação pessoal, deixa de observar a decisão judicial. II. Agravo improvido. Astreintes excluídas”. (STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.035.766 MS, Min. Rel. Aldir Passarinho, em 27.10.2009) (Negritei). Logo, é imprescindível a intimação pessoal da parte dos termos da decisão, sobretudo no caso em que são cominadas astreintes para o caso de descumprimento, a fim de caracterizar tal inadimplemento, sendo que, regularizado o procedimento, não há falar em arbitrariedade do ato judicial. Compulsando os autos principais, verifica-se que o ora Requerido foi devidamente intimado da decisão liminar de fls. 58/60, consoante se observa das certidões de fls. 119 o que preenche ao requisito acima transcrito. Ainda, observa-se que o Estado de Mato Grosso procedeu imediatamente após o recebimento da intimação com a devida publicação e homologação da licença médica vindicada no Diário Oficial (fls. 120/123), não havendo em que se falar em descumprimento da obrigação. Assim, não vislumbro neste caso a condenação do ente público à indenização de cunho compensatório e punitivo, uma vez que a publicação e homologação da licença médica vindicada no Diário Oficial foram efetivadas, conforme petição de fls. 120/123. O Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim dispõem sobre o assunto: “Ementa - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NO TOCANTE À ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PREFACIAIS AFASTADAS. SUPLEMENTO NUTRICIONAL NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. INDISPENSABILIDADE DO USO DE LEITE EM PÓ ESPECÍFICO COMPROVADA. CANCELAMENTO DAS ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA QUE SE CARACTERIZA COMO MEDIDA DE CARÁTER COERCITIVO E NÃO SANCIONATÓRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. "A multa cominatória (astreinte) prevista nos §§ 4o e 5 do art. 461 do Código de Processo Civil tem por finalidade coagir o devedor a cumprir ordem judicial que lhe impõe obrigação de fazer ou de não fazer. Não pode ser admitida a sua conversão em multa sancionatória."Nas demandas em que o autor requer do Estado a 'prestação individual de saúde' (AgSL n. 47, Min. Gilmar Mendes; AI n. 550.530-AgR, Min. Joaquim Barbosa; CR , art. 196 ; Lei n. 8.080/1990), não é razoável, salvo situações excepcionais, a imposição de multa cominatória, pois raramente atenderá à sua finalidade. É recomendável que o devedor seja advertido de que, não cumprida a ordem judicial no prazo estabelecido, poderá ser sequestrado numerário suficiente para custear o tratamento (STJ, T1, AgRgREsp n. 1.002.335, Min. Luiz Fux; T2, AgRgREsp n. 935.083, Min. Humberto Martins). [...]" (AI n. 2012.063809-5, de Tubarão, rel. Des. Newton Trisotto, j. 28-5-2013). RATIFICAÇÃO DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA CONTRACAUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” Por fim, declaro que ocorreu o cumprimento da decisão no tempo determinado na liminar e a astreinte tem caráter meramente inibitório, a fim de que o Requerido tenha motivos concretos para cumprir o preceito judicial específico, tem-se que a garantia constitucional foi garantida, portanto, não merece ser aplicada a multa. DISPOSITIVO ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS e JULGO-OS PROCEDENTES, reconhecendo a inexigibilidade da pretensão executiva e o excesso de execução, bem como declaro extinta a execução em apenso, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado. Translade-se cópia desta decisão para a Execução em apenso. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado, a parte embargada interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando que o embargante ora Apelado, foi devidamente intimada para cumprir a determinação judicial pela primeira vez em 25/03/2011, tendo sido intimada outra vez para cumprir a decisão liminar, todavia, apenas no dia 27/03/2012 o mesmo cumpriu a decisão liminar (ID: 2393531).

Assim, colhe-se do caderno processual que a apreciação do Apelo da interposto pela embargada restringe-se tão somente à tese de ocorrência de descumprimento de medida liminar, atrelado ao cabimento da ação executória decorrente do referido descumprimento.

Antes, de adentrar no cerne da questão “
sub judice
”, saliento que o Juízo detém a faculdade de utilização de meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.

Neste interim, o artigo 497 e o §1a do artigo 536, ambos do Novo Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição da multa para o caso de descumprimento de ordem judicial.
in litteris
:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..) § 1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento da decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n. 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação de uma obrigação.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - Julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Destaquei).

Não obstante, seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, no caso em questão, entendo ser descabida sua imposição, visto que há comprovação de que a parte Apelada, mesmo desarrazoada cumpriu integralmente a determinação judicial, conforme demonstra o documento constante no ID: 2394692 – Processo no 2011/153 - Cód. 712411.

Com efeito, se o objetivo da cominação das astreintes é dar efetividade às decisões judiciais, é evidente que havendo a comprovação de que o ato judicial foi devidamente cumprido, o afastamento da multa cominatória é medida impositiva.

Desta forma, em razão da parte Apelada ter cumprido integralmente determinação judicial, tem-se que a multa por descumprimento deve ser afastada, assim o desprovimento do presente Recurso de Apelação, é a medida impositiva.

Ante o exposto, considerando o que foi transcrito acima,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021